Tribunal: TJDFT
Processo: 0741338-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741338-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F C K ENGENHARIA LTDA - EPP AGRAVADO: JP DE CARVALHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por F C K ENGENHARIA LTDA. - EPP, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0746480-83.2024.8.07.0001, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, ora agravante, reconhecendo como válida a intimação realizada para cumprimento da obrigação, mesmo diante da devolução do aviso de recebimento com a anotação “mudou-se” (ID no 248341299, PJe-1). A demanda originou-se de execução de título judicial, na qual a agravante foi intimada para cumprimento de sentença. A exceção de pré-executividade foi apresentada sob o argumento de nulidade da intimação, por ausência de requerimento expresso do exequente e por não ter sido observada a forma adequada de comunicação processual, conforme previsto no art. 513, §3o, do CPC. Na decisão agravada, o juízo de origem entendeu que, não havendo comunicação de mudança de endereço nos autos, presume-se válida a intimação realizada no último endereço informado, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC. Rejeitou, assim, a exceção de pré-executividade, mantendo incólume a decisão anterior (ID no 227536333, PJe-1), e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença (ID no 248341299, PJe-1). Inconformada, a agravante interpõe o presente recurso (ID no 76638986), com pedido de efeito suspensivo, sustentando, em síntese, que a decisão agravada incorreu em nulidade processual absoluta, por ter reconhecido de ofício a validade da intimação, sem prévio requerimento da parte exequente, violando o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC). Argumenta que houve tentativa infrutífera de intimação nos endereços constantes dos autos (IDs no 218905399 e 220092299), e que o próprio exequente requereu a intimação na pessoa do sócio administrador da empresa (ID no 223704720, PJe-1), o que foi desconsiderado pelo juízo, que reputou válida a intimação anterior, sem apreciar o pedido formulado. A agravante pleiteia, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, para suspender os atos expropriatórios e constritivos até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a nulidade da intimação realizada, determinando-se nova intimação da executada, com reabertura do prazo para pagamento voluntário ou apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença. Preparo recolhido (ID no 76638954). É o relatório. DECIDO: O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Compulsando os autos, não vislumbro, pelo menos nessa via perfunctória, a probabilidade do direito vindicado pelo agravante e possibilidade de dano de difícil reparação e o risco ao resultado útil do presente recurso. A probabilidade do direito não restou evidente, uma vez que a intimação foi realizada por AR, e mesmo que devolvida pelos correios sem cumprimento pelo motivo “mudou-se”, entende-se que a intimação foi válida, nos termos do art. 513, § 2o, II do CPC. Igualmente, o art. 513, § 3o, c/c o parágrafo único do art. 274 do CPC estabelecem que a intimação será considerada válida mesmo que o devedor tenha mudado de endereço sem comunicação prévia ao Juízo, o que restou verificado no caso dos autos, tendo em vista que a intimação foi encaminhada para o mesmo endereço da citação e retornou frustrada pelo motivo de “mudou-se”, conforme AR juntado em 27/11/2024 (ID no 218905399, PJe-1). Senão vejamos a integra dos artigos citados: “Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. (...) § 3o Na hipótese do § 2o, incisos II e III, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274.” E ainda que não foram realizadas novas tentativas de intimação da agravante na pessoa do sócio administrador da empresa, que somente teve conhecimento do cumprimento de sentença quando da realização de nova intimação (ID no 243847835, PJe-1), a decisão deve ser mantida, com amparo nos artigos acima citados. Nesse sentido, vejamos: “(...) 2. Segundo artigo 274 do CPC presumem-se válidas as intimações dirigidas aoendereçoconstante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivoendereço. 3. No caso dos autos houve a devidaintimaçãopessoal da parte para que promova o prosseguimento do feito dentro de 5(cinco) dias e esta se quedou inerte razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1013501, 20160310200943APC, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/04/2017, publicado no DJe: 03/05/2017.)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA E ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. RÉU REVEL NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXECUTADO REPRESENTADO POR PROCURADORA. AUSÊNCIA DEINTIMAÇÃODO EXECUTADO DA HASTA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DEENDEREÇONÃO COMUNICADA AO JUÍZO. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 513, §2o, II, AMBOS DO CPC. INTIMAÇÕES PRESUMIDAS VÁLIDAS. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. O Código de Processo Civil impõe as partes algumas obrigações de conduta, dentre as quais manter atualizados seus endereços junto ao juízo para fins de comunicação dos atos processuais, informando, no primeiro momento em que lhes couber falar nos autos, eventual modificação temporária ou definitiva de sua localização (art. 77, V, do CPC). 6. Eventualintimaçãoencaminhada aendereçodesatualizadoda parte tem a aptidão de causar-lhe prejuízos processuais, já que o envio de comunicação a estes locais será reputado válidos pelo juízo, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único do CPC). (...) 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1270164, 0711530-90.2020.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2020, publicado no DJe: 17/08/2020.)” (Com destaques) Por fim, também não se sustenta o argumento de que o patrono da agravante deveria também ser intimado via DJe, tendo em vista que todos os atos foram devidamente publicados no Diário de Justiça Eletrônico desde a decisão que instaurou a fase de cumprimento de sentença (ID no 216831313, PJe-1), assim sendo o patrono do agravante tinha a devida ciência, porém manteve-se inerte. Ademais, o pedido de efeito suspensivo exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito alegado e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. No caso, não se verifica a presença desses requisitos. A agravante não logrou êxito em demonstrar a nulidade da intimação ou a existência de risco concreto decorrente do prosseguimento do cumprimento de sentença. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do recurso. Comunique-se o Juízo a quo, dando ciência dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador